Tribunal: TJDFT
Processo: 0003827-60.2018.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. RECEPTAÇÃO. FALSA IDENTIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CONDUTA SOCIAL. MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ANTECEDENTES CRIMINAIS. TEMA REPETITIVO 1077. STJ. MOTIVAÇÃO INERENTE AO TIPO PENAL. AFASTAMENTO. VOTO MINORITÁRIO PREVALENTE.
I.CASO EM EXAME
1. Embargos Infringentes e de nulidade contra acordão proferido pela 2a Turma Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, que, por maioria, manteve a condenação do ora embargante pela prática dos crimes de receptação e falsa identidade, à pena aplicada em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 11 (onze) dia-multa; e 6 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção, em regime inicial aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. Análise desfavorável da conduta social do réu e dos motivos do crime.
III. RAZOES DE DECIDIR
1.A análise da conduta social do acusado deve ser realizada com base em seu comportamento no meio social em que vive, sendo, nos termos do entendimento consolidado no Tema Repetitivo n. 1077 do Superior Tribunal de Justiça, vedada a sua negativação com base em condenações criminais transitadas em julgado, uma vez que referidas circunstâncias servem para caracterizar os antecedentes e a reincidência.
1.1. Não se admite a desvaloração dos motivos do crime, quando se utiliza fundamentação inerente ao próprio tipo penal, como por exemplo, no delito de falsa identidade, a motivação consiste em evitar o seu reconhecimento e/ou prisão.
1.2. Estando o voto minoritário em consonância com o entendimento mais consolidado no Tribunal, adota-se as razões nele trazidas para modificar o decisum atacado.
IV. DISPOSITIVO
1. Embargos infringentes e de nulidade conhecidos e providos.